Tribunal: TJDFT
Processo: 0711322-55.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PACOTE TURÍSTICO COM DATAS FLEXÍVEIS. CANCELAMENTO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO DESEMBOLSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que decretou a resolução do contrato de aquisição de pacote de viagens e condenou a requerida ao pagamento de danos materiais.
2. Insurge-se a recorrente em relação ao indeferimento do pedido de condenação da requerida em danos morais. Afirma que a falha no serviço prestado prejudicou a viagem de sua lua de mel, motivo pelo qual deve ser reparada pelo dano extrapatrimonial sofrido. Questiona, ainda, o termo inicial da correção monetária incidente sobre o dano material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. São duas questões a serem discutidas: (i) se a falha no serviço prestado foi capaz de causar dano moral; (ii) a data inicial da correção monetária incidente sobre o dano material suportado.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
5. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente a dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No caso, resta incontroverso nos autos que a autora adquiriu passagem com datas flexíveis e não conseguiu viajar no primeiro semestre de 2023, sendo-lhe permitido remarcar a viagem para o segundo semestre. Assim, em que pese a alegação da recorrente de que houve descumprimento do contrato, o fato é que a recorrida possibilitou a remarcação da viagem ou a restituição do valor pago, tendo o recorrente optado pelo reembolso integral. Dessa forma, o simples fato de a requerida não honrar com o pagamento na data combinada não gera dano moral, sobretudo porque não se constata nos autos violação grave aos direitos da personalidade do consumidor. A parte autora não comprovou que suportou forte angústia ou situação extrema que tivesse a aptidão de violar os atributos da sua personalidade. Ademais, não há qualquer prova nos autos de que a viagem teria por fim a celebração do seu casamento.
6. Para que tais danos fossem caracterizados, deveriam estar lastreados em um ato ilícito ou abusivo que tivesse a potencialidade de causar abalo à reputação, à boa-fama e/ou ao sentimento de autoestima, de amor próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente) do consumidor. Embora a situação vivida pela recorrente seja um fato que traga aborrecimento, transtorno e desgosto, não tem o condão de ocasionar uma inquietação ou um desequilíbrio que fuja da normalidade a ponto de configurar uma lesão a qualquer direito da personalidade.
7. Portanto, não estando presente no caso qualquer fato capaz de gerar lesão a direito da personalidade, deve ser mantida a sentença que indeferiu o pleito de dano moral da autora.
8. No tocante à correção monetária do dano material, o recorrente tem razão. A correção monetária visa recompor o poder de compra da moeda, independentemente de mora. Logo, o termo inicial deve ser a data do desembolso (27/04/2022 - ID 69329356). Precedentes: Acórdãos 757248 e 1351624.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada tão somente para fixar como termo inicial da correção monetária do dano material o dia 27/04/2022 (data do desembolso).
10. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, artigos 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 757248, 20140910014344ACJ, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, data de julgamento: 04/02/2014, publicado no DJe: 06/02/2014; TJDFT, Acórdão 1351624, 0742514-09.2020.8.07.0016, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/06/2021, publicado no DJe: 08/07/2021.